Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. IMÓVEL. VÍCIO OCORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido de declaração da nulidade da escritura pública e inexistência do débito de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 1.1. Em seu recurso, o apelante requer a reforma da sentença. Pede que seja declarado existente, válido e eficaz, o negócio entabulado. Subsidiariamente, pleiteia que a primeira autora seja condenada a restituir ao apelante R$ 53.726,36 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), valor gasto no processo de escrituração do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Depreende-se, conforme contrato de pagamento e boletim de ocorrência, que a intenção da proprietária era de regularizar em seu nome a escritura de seu imóvel, contudo, em nenhum momento o imóvel foi registrado em nome da apelada, ao contrário do que fez crer o réu em mensagem à requerente. 2.1. Embora o apelante afirme ter pago valores à primeira autora, não logrou êxito em comprovar o montante gasto.
3. Como bem pontuado pela magistrada sentenciante: “A simulação, vício social que é, consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pois há manifestação enganosa de vontade. O objetivo daqueles que simulam o negócio e estão em concerto prévio é enganar terceiros alheios ao negócio jurídico ou fraudar a lei. No caso dos autos, as duas coisas.” 3.1. Como seja: uma simulação retratada na escritura pública de compra e venda da nua propriedade com instituição de usufruto vitalício a título oneroso, quando a intenção do requerido, diante da ausência de lastro financeiro para a consumação do negócio, fora passar o imóvel para seu nome. 3.2. A consequência natural da declaração de nulidade é o retorno ao estado anterior. Precedente jurisprudencial: “(...) 6. O artigo 167, do Código Civil de 2002, traz um rol exemplificativo que, sem prejuízo das hipóteses de simulação previstas, prevê que o vício pode estar presente em todas as vezes que houver uma disparidade entre a vontade manifesta e a vontade oculta. Declarado nulo o negócio jurídico, as partes voltam ao status quo ante. (...)” (00147107620168070007, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 20/08/2020).
4. Apelação improvida.